Tribunal: CARF
Processo: 10880.959011/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959011/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.789 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CADBURY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/11/2009
DÉBITO. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF).
PAGAMENTO INDEVIDO E/ OU MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de que a inclusão do débito declarado na respectiva DCTF foi
indevida e/ ou a maior deve ser feita mediante a transmissão de DCTF
retificadora acompanhada dos respectivos documentos fiscais e contábeis
comprovando o equívoco.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. PROVAS.
A certeza e liquidez de crédito financeiro decorrente de pagamentos indevidos
e/ ou a maior, objeto de pedido de restituição/compensação, devem ser
provadas pelo requerente mediante a apresentação de documentos fiscais e
contábeis que deram origem ao indébito pleiteado/compensado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959011/2012-35
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959011/2012-35

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 06/10.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que o que o crédito financeiro declarado foi integralmente
utilizado para extinção de débitos do contribuinte, não remanescendo saldo disponível para a
compensação declarada, conforme Despacho Decisório às fls. 02.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, suscitando, em preliminar, a nulidade do despacho decisório; e,
no mérito, alegou que retificou a DCTF que fundamentou o indeferimento da
repetição/compensação do indébito tributário reclamado; assim regularizada a situação, a Dcomp
deve ser homologada.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-55.452, às fls. 94/97, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 30/11/2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há créditos para
compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, a nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação e pela inexistência de prova material; e, no mérito, que o crédito financeiro
declarado/compensado decorreu de recolhimento indevido de IPI, efetuado em 30/11/2009,
referente ao fato gerador ocorrido em 30/04/2009, informado na respectiva DCTF; após ter sido
intimada da não homologação da Dcomp, verificou que na DCTF de abril/2009 foi declarado, de
forma indevida, débito do IPI, quando, de fato, não havia débito desse imposto para aquele mês;
assim, retificou a DCTF original, excluindo aquele débito e, consequentemente, resultou o
crédito financeiro (indébito) que foi então utilizado na Dcomp em discussão; alegou ainda que
eventual equívoco no preenchimento da DCTF deve ser superado pela autoridade fiscal, bem
como deve ser levada em consideração a retificadora que demonstra a existência do crédito.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959011/2012-35

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
As questões opostas nesta fase recursal abrangem a nulidade do despacho
decisório e a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado na Dcomp em
discussão.
I – Nulidade do despacho decisório
O contribuinte alega a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação
e pela inexistência de prova material contra ele.
De acordo com Decreto no 70.235, de 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, o despacho decisório recorrido foi proferido pela DRF em
Curitiba/PR, autoridade competente para se manifestar sobre o pedido da recorrente, conforme
previsto na IN RFB no 800, de 2008.
A decisão da autoridade administrativa teve como fundamento a falta de certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado. Conforme consta expressamente do
despacho decisório, o crédito financeiro foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
tributários do próprio contribuinte.
Essa fundamentação permitiu-lhe exercer seu direito de defesa, tanto é verdade
que o fez.
Já com relação à ausência de prova, ao contrário do seu entendimento, o crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp discussão foi confessado por ele próprio na
respectiva DCTF, assim como o valor e respectivo DARF para o seu pagamento.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
II- Mérito (certeza/liquidez do crédito financeiro declarado)
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959011/2012-35

(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, o contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF e que,
somente depois de intimado do despacho decisório que não homologou a Dcomp, percebeu que
havia informado equivocadamente débito do IPI para o mês de abril/2009. Contudo, constatado o
erro, transmitiu a retificadora que comprova o indébito reclamado.
Inexiste impedimento legal à retificação da DCTF originalmente transmitida,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele ao qual se refere a declaração, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN.
No entanto, o contribuinte não apresentou a documentação fiscal (notas fiscais,
livros fiscais) e contábil (Razão/Diário) comprovando o indébito tributário.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativos de apuração do imposto calculado e
pago indevidamente, acompanhado da referida documentação fiscal e contábil. A simples
apresentação da DCTF retificadora desacompanhada daquela documentação, por si só, não
constitui prova hábil e suficiente para a comprovação do indébito tributário declarado/compensado.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Assim, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e a liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito a
repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959011/2012-35

aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o crédito financeiro
declarado/compensado na Dcomp em discussão é incerto e ilíquido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital